Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706428-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON MAX ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Administrativo – Desligamento – Curso de Formação de Praças – Presunção de Legitimidade – Necessidade de Dilação Probatória – Probabilidade de Provimento – Ausente – Indeferimento Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela urgência. Em suas razões recursais, o agravante alega que, embora tenha sido admitido no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 20/12/2021, para participar do Curso de Formação de Praças sem qualquer problema de saúde, foi considerado inapto para o desempenho de atividades operacionais pela Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros e, por esse motivo, foi excluído e desligado da corporação. Sustenta ter adquirido as lesões incapacitantes em janeiro de 2022, durante missões ocorridas no curso de formação, as quais não foram reportadas aos órgãos competentes, inexistindo o devido atestado de origem em violação ao art. 8o do Decreto no 38.090/2017. Afirma, ainda, afronta ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, porquanto não lhe foi garantido apresentar defesa. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, "com o fim de manter o Agravante nos quadros do CBMDF, em serviço administrativo, até decisão definitiva". Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova ao contrário. Nesse sentido, no caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante, por ora, não foram suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem, tampouco do ato administrativo de desligamento do Curso de Formação de Praças - CFP 2022 - Turma 19. Em relação à alegação das moléstias incapacitantes terem sido adquiridas durante o Curso de Formação de Praças, os elementos probatórios produzidos até o momento não corroboram com o aduzido, ao contrário, indicam que desde 2021, o agravante já se encontrava acometido de transtorno depressivo recorrente (CID F33.2), consoante se depreende do relatório emitido por perícia psiquiátrica (ID 56004209 - pág. 2) A despeito do arrazoado apontar ter o quadro incapacitante do recorrente decorrido de lesões de cunho ortopédico, depreende-se que em diversas ocasiões o agravante foi afastado das atividades por um quadro clínico compatível com depressão grave, inclusive com relato de história prévia de tentativa de autoextermínio. Ademais, milita em desfavor do agravante o fato de que, menos de um mês após sua incorporação (20/12/2021) e um dia após a sua matrícula no Curso de Formação de Praças - Turma 18, realizada em 17/01/2022, já fora distanciado temporariamente do serviço do CBMDF, necessitando de 5 dias de afastamento total do serviço para realizar tratamento. (ID 56003308 - pág. 7) No que concerne à alegação de violação ao devido processo legal, verifico, ao menos nessa análise perfunctória, ter sido oportunizada ao agravante, no âmbito do processo administrativo, a interposição de recurso em face da decisão de desligamento, o que foi regularmente cumprido, tanto que o recurso foi apresentado nos autos do processo administrativo SEI 00053-00221942/2022-82, o qual, conquanto conhecido, foi desprovido por decisão do Subcomando Geral do CBMDF (ID 56003308 - Pág. 54) Feitas tais considerações, reputo ausente robustez no conjunto fático-probatório capaz de amparar a probabilidade de provimento do recurso, nesse momento processual, pois é certo que a questão posta demanda contraditório e uma ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I Desembargador Eustáquio de Castro Relator